Tribunal: TJPA
Processo: 0808270-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808270-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE GRAVE COMPROMETIMENTO DE SAÚDE MENTAL DO APENADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACOMPANHAMENTO MÉDICO E PSICOSSOCIAL REGULAR NA UNIDADE PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO
, já qualificado nos autos, condenado à pena de 22 anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, que cumpre pena em regime fechado, no qual a defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a remoção para unidade hospitalar psiquiátrica, sob alegação de grave comprometimento da saúde mental e incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o estado de saúde mental do apenado demonstra situação excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária ou a transferência para unidade hospitalar, diante da alegada impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcional no âmbito da execução penal e exige demonstração inequívoca de extrema debilidade do apenado ou da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o custodiado recebe acompanhamento biopsicossocial regular por equipe multidisciplinar da unidade prisional, além de tratamento medicamentoso prescrito por profissionais de saúde mental.

Consta que o paciente é encaminhado à rede pública de saúde sempre que necessário, inclusive para atendimento especializado, inexistindo prova técnica de que o tratamento disponibilizado no sistema penitenciário seja insuficiente ou incompatível com o quadro clínico apresentado.

A concessão da prisão domiciliar exige prova robusta da imprescindibilidade da medida, não bastando alegações genéricas sobre o estado de saúde do apenado.

A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da adequação do tratamento no ambiente prisional demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que indeferiu a prisão domiciliar humanitária, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de extrema debilidade do apenado ou da impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

A existência de acompanhamento médico e psicossocial regular no sistema penitenciário afasta, em regra, a configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a substituição da prisão por domiciliar.

O
habeas corpus
não admite dilação probatória para reavaliar a suficiência do tratamento médico prestado no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPPB, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 792.684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STF, HC 245.666/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por BRUNA LORENA LOBATO MACEDO, advogada, em favor de
MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA, no âmbito do processo de execução penal nº 2000239-50.2024.8.14.0070, em que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado.

Conforme consta na impetração (ID.35508042), o paciente foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, encontrando-se recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Abaetetuba desde 13/03/2023.

A defesa sustenta (ID.35154182) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que o paciente apresenta grave comprometimento de saúde mental, com quadro de depressão profunda e tentativas de suicídio no interior da unidade prisional, situação que evidenciaria incompatibilidade entre o ambiente carcerário e sua integridade psíquica. Afirma agravamento do estado clínico e ausência de resposta terapêutica adequada, ressaltando que pedidos de prisão domiciliar humanitária e de providências médicas especializadas foram indeferidos pelo juízo da execução, embora o sistema prisional não possua, segundo sustenta, estrutura adequada para o tratamento do paciente. Diante disso, requereu, liminarmente, a substituição da prisão por prisão domiciliar humanitária, preferencialmente com monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente, a remoção do paciente para unidade hospitalar psiquiátrica adequada, com posterior confirmação da ordem no julgamento de mérito do
writ
.

A medida liminar foi indeferida (ID.35402286), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que a aferição da real gravidade do quadro clínico do paciente e da eventual impossibilidade de tratamento no ambiente prisional demandaria exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, em seguida, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.35508042), esclarecendo que o paciente cumpre regularmente pena em regime fechado, tendo a defesa formulado reiterados pedidos de prisão domiciliar humanitária, todos indeferidos, sob o fundamento de que o apenado vem recebendo acompanhamento médico, psicológico e psiquiátrico regular no interior da unidade prisional. Informou, ainda, que o paciente realiza tratamento medicamentoso com psicotrópicos e recebe atendimento pela equipe multidisciplinar da unidade prisional, com encaminhamento à rede pública de saúde quando necessário, inclusive ao CAPS-AD e à UPA de Abaetetuba, havendo registro médico recente indicando possibilidade de continuidade do tratamento no ambiente prisional.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35629689), manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
habeas corpus
e, caso ultrapassado tal entendimento, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que não restou demonstrada impossibilidade de tratamento do paciente no estabelecimento prisional, tampouco a existência de constrangimento ilegal, ressaltando que a concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova robusta da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica nos autos.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a concessão de prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, a remoção do paciente para unidade hospitalar psiquiátrica, sob o argumento de que o estado de saúde mental de
MELQUISEDEQUE RODRIGUES MONTEIRO
, já qualificado nos autos, condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, seria incompatível com sua permanência no ambiente prisional.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que o paciente apresenta quadro de depressão profunda, com histórico de tentativas de suicídio no interior da unidade prisional, circunstância que revelaria incompatibilidade entre o ambiente carcerário e a preservação de sua integridade psíquica. Aduz agravamento do estado clínico e ausência de resposta terapêutica satisfatória aos medicamentos administrados, destacando que pedidos de prisão domiciliar humanitária e de adoção de providências médicas especializadas foram indeferidos pelo juízo da execução.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que o paciente vem recebendo acompanhamento biopsicossocial regular no interior da unidade prisional, realizado por equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, serviço social, nutrição, odontologia e terapia ocupacional.

Registra-se, ademais, que o custodiado permanece sob acompanhamento contínuo da equipe técnica da unidade prisional, a qual monitora sua evolução clínica e adota as medidas terapêuticas cabíveis sempre que identificada a necessidade de intervenção especializada.

Além disso, o paciente realiza tratamento medicamentoso com psicotrópicos prescritos por profissional de saúde mental.

Consta, ainda, que o custodiado é encaminhado, sempre que necessário, para atendimento especializado na rede pública de saúde, inclusive junto ao CAPS-AD e à Unidade de Pronto Atendimento do município de Abaetetuba, não havendo nos autos comprovação de impossibilidade de continuidade do tratamento no ambiente prisional.

Importa ressaltar que a prisão domiciliar humanitária, prevista no
art. 117 da Lei de Execução Penal
, possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a extrema debilidade do custodiado ou a impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no interior do estabelecimento prisional.

Trata-se, portanto, de medida excepcionalíssima no âmbito da execução penal, cuja concessão pressupõe demonstração inequívoca de que a manutenção da custódia no ambiente carcerário compromete de forma concreta e imediata a integridade física ou psíquica do apenado.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a concessão da referida benesse exige prova robusta da imprescindibilidade da medida, não bastando alegações genéricas acerca do estado de saúde do apenado.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, condiciona o benefício à comprovação de dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular.
2. Assim, a alegação defensiva de que houve a concessão de prisão domiciliar em processo criminal diverso não tem qualquer influência no caso concreto, considerando que deve ser analisada a situação atualizada em que se encontra o Recluso, o qual, repita-se, está recebendo o devido tratamento médico no presídio, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de refutar referidas informações. 3. Não se admite inovação recursal nas razões do agravo regimental. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023
) (G.N.).”

No caso em exame, contudo, as alegações defensivas não se encontram acompanhadas de documentação médica contemporânea capaz de demonstrar a impossibilidade de continuidade do tratamento intramuros ou a necessidade imediata de custódia domiciliar.

Em outras palavras, não há nos autos prova técnica idônea capaz de demonstrar que o tratamento disponibilizado pelo sistema penitenciário seja insuficiente ou incompatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente.

Ademais, a análise aprofundada acerca da real gravidade do quadro clínico do paciente e da eventual insuficiência estrutural da unidade prisional demandaria revolvimento mais amplo do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe, na via do
writ
, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, quando afirmam a disponibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

“EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pedido de Prisão Domiciliar. Condenação em Regime Fechado. Inaplicabilidade do Art. 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de Excepcionalidade. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, pleiteando a concessão de prisão domiciliar para condenado que cumpre pena em regime fechado, com base em alegações de enfermidade grave e necessidade de cuidados médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro de saúde do paciente que justifique a flexibilização da regra prevista no referido dispositivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não sendo aplicável a condenados em regime fechado. 4. A jurisprudência do STF, firmada em diversos precedentes, estabelece que o cumprimento de pena em prisão domiciliar é excepcional e, nos termos do art. 117 da LEP, exige o preenchimento de requisitos específicos, aplicáveis somente aos condenados em regime aberto. 5. As instâncias ordinárias concluíram que o quadro de saúde do agravante não demonstra a necessidade de tratamento incompatível com o regime fechado, pois o atendimento adequado está sendo oferecido no estabelecimento prisional. 6. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige comprovação de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que o agravante está recebendo os cuidados médicos necessários dentro do sistema prisional.
7. A superação do entendimento das instâncias inferiores, quanto à inexistência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “O benefício de prisão domiciliar, previsto no art. 117 da Lei de Execução Penal, aplica-se exclusivamente a condenados que cumpram pena em regime aberto. A flexibilização das hipóteses de prisão domiciliar exige a comprovação de excepcionalidade no quadro clínico do condenado que torne inviável o cumprimento da pena no regime fechado.“ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.
(STF - HC: 245666 RS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023
) (G.N.).”

Ressalte-se, ainda, que o juízo da execução penal tem acompanhado a situação clínica do apenado, tendo determinado a manutenção do acompanhamento biopsicossocial regular e a comunicação imediata de eventuais intercorrências relevantes, circunstância que evidencia a adoção de providências destinadas à preservação da saúde do custodiado.

Deve-se prestigiar, nesse contexto, o princípio da confiança no juiz da execução, que se encontra mais próximo da realidade fática do processo e detém melhores condições de avaliar, à luz das informações médicas e administrativas disponíveis, a adequação das medidas adotadas para assegurar a assistência à saúde do apenado.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA no âmbito do processo de execução penal nº 2000239-50.2024.8.14.0070.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026